Tribunal: TJSP
Processo: 2292519-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.